Tribunal: TJDFT
Processo: 0751225-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE POLÍCIA MILITAR. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. COISA JULGADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de revisão de ato administrativo. O recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito pelo reconhecimento de coisa julgada no processo de no 0740929-24.2017.8.07.0016.
2 – Coisa julgada. Na forma do art. 508 do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Assim, resta obstado o conhecimento do mérito, como decidido na instância de origem, com fundamento no art. 485, inciso V do CPC. No processo n. 0740929-24 o autor pleiteou declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu de concurso para a polícia militar por inaptidão em razão de “presença de Escoliose de convexidade à direita em raio x de coluna lombar e Presença de escoliose de convexidade à esquerda em raio x de coluna dorsal (tórax)”. No presente feito o autor postula, pelo mesmo fato, a revisão judicial do ato administrativo. Tenta dissimular e superar o pressuposto processual com a troca de palavra “nulidade” por “revisão judicial”, porém utilizando-se do mesmo fato, da alegação de violação dos mesmos dispositivos do edital e com o objetivo de alcançar o mesmo resultado, como se, por mágica, a simples mudança de uma palavra pudesse alterar a sua situação jurídica. A tentativa de estabelecer paralelo entre esta situação e a distinção entre nulidade e revisão da sentença, como efeito do recurso, em nada o aproveita, pois os princípios do Direito Administrativo e do Direito Processual Civil não se confundem, como é de conhecimento presumido dos signatários do recurso. O ato administrativo pode ser anulado por decisão judicial, mas a revisão, baseada em conveniência e oportunidade, ou mesmo pelo poder-dever de rever os atos inválidos, é privativo da Administração Pública. Se os fatos que ensejariam a revisão já foram examinados em processo judicial, não cabe nova apreciação sob novo formato. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J